Tribunal: TJSP
Processo: 1036574-33.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora diagnosticado com púrpura trombocitopêica imune – Negativa de cobertura do medicamento Mabthera (Rituximabe) – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Obrigatoriedade de custeio do medicamento para uso off label – Medicamento aprovado pela ANVISA, não havendo que se falar em tratamento experimental – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora diagnosticado com púrpura trombocitopêica imune – Negativa de cobertura do medicamento Mabthera (Rituximabe) – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Obrigatoriedade de custeio do medicamento para uso off label – Medicamento aprovado pela ANVISA, não havendo que se falar em tratamento experimental – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP – Não se pode opor a vigente Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS naquilo em que viola a Lei n. 8.078/90 (Súmula 608 STJ) quanto à devida prestação dos serviços contratados, a não ser que a Operadora demonstre que existe, para a cura ou atendimento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, consoante entendimento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 – Dano moral – Ocorrência – Restituição devida de importância despendida pela paciente para o início do tratamento indevidamente negado - Recurso desprovido.